Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-18.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007925-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON JUNIOR WUYECZKO DE SOUZA - CPF: 071.444.621-13 (APELADO), EDSON DUARTE DA SILVA - CPF: 708.372.521-72 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA BATISTA MOTTA - CPF: 060.456.791-05 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), KAMYLLE BORBA DE FIGUEIREDO - CPF: 063.635.931-07 (APELANTE), ADEMILTON MARCELO MORAES DE SA - CPF: 073.088.431-73 (APELANTE), MAIONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.304.621-36 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ARIEM DAYANE LEME JARDIM - CPF: 051.244.441-26 (APELANTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), TERESA RAQUEL DE OLIVEIRA VITURINO - CPF: 051.734.011-92 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), BRUNO DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 027.198.551-89 (APELANTE), BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO - CPF: 065.375.821-99 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VITORIA GOMES DE JESUS - CPF: 075.755.261-70 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), LUAN GEORGE BOM DESPACHO MIRANDA - CPF: 075.694.051-61 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 061.037.531-80 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), GABRIELLY VITORIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.816.761-50 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), EMILLI JESUS BORGES - CPF: 064.790.391-14 (APELADO), ANDRIELLY VALERIA DO MONTE - CPF: 067.631.861-42 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), THAWANA CACIA DO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 106.173.091-32 (APELADO), MARIELLY LARISSA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 062.430.221-02 (APELADO), VITÓRIA LIMA FIGUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO VICTOR PEREIRA DAMAZIO (ASSISTENTE), NEIDE APARECIDA DE FREITAS LOPES CARNEIRO (ASSISTENTE), DANIELLE FREITAS CARNEIRO (ASSISTENTE), MARIANGELA GRACAS BOMDESPACHO - CPF: 495.979.571-91 (ASSISTENTE), Francisco dos Santos Costa (ASSISTENTE), Thalita Fernandes da Silva (ASSISTENTE), ANA PAULA PIMENTA DA SILVA - CPF: 048.507.801-56 (ASSISTENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), EMILLI JESUS BORGES - CPF: 064.790.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWANA CACIA DO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 106.173.091-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLY LARISSA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 062.430.221-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JUNIOR WUYECZKO DE SOUZA - CPF: 071.444.621-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NATÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA E DE GABRIELLY VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA E DESPROVEU O RECURSO DOS DEMAIS APELANTES.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal. Apelações criminais. Operação gênesis. Organização criminosa e estelionato qualificado por fraude eletrônica. Preliminares de nulidade das provas digitais. Cadeia de custódia. Esp
e
lhamento via
whatsapp
web. Ausência de comprovação de ilicitude. Mérito. Absolvição parcial. Inexistência de prova de integração orgânica à organização criminosa. Mera cessão de conta bancária. Condenação mantida pelo estelionato qualificado. Demais apelantes. Prova robusta de participação na estrutura criminosa. Divisão de tarefas. Pedidos absolutórios e desclassificatórios rejeitados. Dosimetria mantida. Continuidade delitiva. Fração máxima. Regime fechado para penas superiores a oito anos. Recursos parcialmente providos
.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos por treze réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), em continuidade delitiva, no contexto da denominada “Operação Gênesis”. A sentença reconheceu a atuação estruturada do grupo na aplicação de golpes mediante uso de aplicativos de mensagens e contas bancárias de terceiros, causando prejuízo superior a R$ 1.000.000,00, absolvendo-os apenas do delito de lavagem de capitais. As penas variaram entre 11 anos e 11 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade das provas digitais em razão de alegada quebra da cadeia de custódia na extração de dados de aparelhos celulares; (
ii
) saber se houve obtenção ilícita de mensagens por espelhamento via WhatsApp Web; (
iii
) verificar se há prova suficiente da participação dos apelantes na
organização criminosa e na fraude eletrônica; (
iv
) examinar a possibilidade de desclassificação do estelionato qualificado para estelionato simples; (v) analisar pedidos de absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio da insignificância; (vi) verificar a incidência da participação de menor importância; (
vii
) reavaliar a dosimetria da pena, inclusive fração de continuidade delitiva e regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não prospera quando ausente demonstração concreta de adulteração ou comprometimento do material apreendido, sendo insuficiente a mera afirmação defensiva de irregularidade na extração de dados, sobretudo quando posteriormente confirmada por laudo pericial elaborado por peritos oficiais dotados de fé pública.

4.
A nulidade por espelhamento de mensagens via WhatsApp Web não se configura quando inexistem elementos que indiquem a utilização desse método para obtenção das provas, sendo os dados obtidos diretamente dos aparelhos celulares apreendidos mediante autorização judicial e posterior perícia oficial.

5.
A configuração do crime de organização criminosa exige demonstração de vínculo estável e permanente com estrutura ordenada e divisão de tarefas. A mera cessão de conta bancária para recebimento de valores ilícitos, ainda que
mais de uma vez
, não caracteriza integração orgânica ao grupo quando ausente prova de função específica ou participação estrutural na engrenagem delitiva.

6.
Demonstrado que as apelantes
Gabrielly
Vitória da Silva Oliveira e Natália Aparecida de Oliveira e Silva limitaram-se à cessão de contas bancárias para movimentação de valores, sem atuação funcional na estrutura criminosa, impõe-se a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, mantendo-se a condenação pelo estelionato qualificado por fraude eletrônica em continuidade delitiva.

7.
Em relação aos demais apelantes, o conjunto probatório revela participação ativa e estável na organização criminosa, com divisão funcional de tarefas, incluindo captação de contas bancárias de terceiros, atuação como “finalizadores”, realização de saques, intermediação financeira e gerenciamento operacional dos golpes, circunstâncias que evidenciam integração orgânica ao grupo e justificam a manutenção da condenação.

8.
A fraude eletrônica prevista no art. 171, §2o-A, do Código Penal configura-se quando o estelionato é praticado mediante utilização de dispositivos eletrônicos ou aplicativos de comunicação digital, sendo inviável a desclassificação para estelionato simples quando demonstrado o uso de ferramentas tecnológicas no iter criminis.

9.
O princípio da insignificância é inaplicável quando o delito é praticado no contexto de organização criminosa e integra esquema fraudulento que causou prejuízo milionário a diversas vítimas, revelando elevada reprovabilidade social da conduta.

10.
A participação de menor importância não se caracteriza quando a atuação do agente é essencial à dinâmica criminosa, como ocorre na captação e fornecimento de contas bancárias destinadas à circulação dos valores obtidos por fraude eletrônica.

11.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, como a elevada sofisticação da organização criminosa e o expressivo prejuízo causado às vítimas, não configurando bis in idem quando tais elementos extrapolam o padrão ordinário do tipo penal.

12.
A fração máxima de aumento pela continuidade delitiva mostra-se proporcional quando demonstrada a prática de mais de sete infrações penais da mesma espécie.

13.
O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena definitiva supera oito anos de reclusão, especialmente diante da gravidade concreta das condutas e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

14.
Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A mera cessão de conta bancária para movimentação de valores ilícitos, desacompanhada de prova de vínculo estrutural e função específica, não caracteriza integração à organização
criminosa prevista no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

2. A fraude eletrônica prevista no art. 171, §2o-A, do Código Penal configura-se quando o estelionato é praticado mediante utilização de meios digitais ou aplicativos de comunicação eletrônica, sendo inviável a desclassificação para estelionato simples.

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento do material apreendido, não se configurando nulidade por mera conjectura defensiva.

4. A fração máxima de aumento da continuidade delitiva (2/3) é adequada quando demonstrada a prática de sete ou mais infrações penais da mesma espécie."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput e XLVI; CP,
arts
. 29, 33, 59, 69, 71 e 171, §2o-A; CPP,
arts
. 157, §1o, 159 e 386, VII; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004, DJ 19.11.2004
.

STJ, RHC 99.735/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2018,
DJe
06.12.2018
;
HC 546.360/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.05.2020,
DJe
15.05.2020
;
REsp
1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022,
DJe
24.06.2022
.
TJGO, Apelação Criminal n. 5409528-54.2022.8.09.0051, Rel. Des.
Clauber
Costa Abreu, 1a Câmara Criminal
.
TJMT,
N.U 1004622-93.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Luiz Ferreira Da Silva,
j. 19.02.
2025,
DJE 07.03.
2025
;
Apelação n. 100272/2013, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, j. 09.04.2014,
DJe
14.04.2014
,
TJMT, Apelação n. 154824/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2016,
DJe
28.03.2016

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Gabrielly Vitória da Silva Oliveira
(primeira apelante),
Natalia Aparecida de Oliveira e Silva
(segunda apelante),
Teresa Raquel de Oliveira Viturino
(terceira apelante),
Luan George Bom Despacho Miranda
(quarto apelante),
Vitória Gomes de Jesus
(quinta apelante),
Brenno de Arruda Lelis
Pineo
(sexto apelante),
Bruno Daniel Soares da Silva
(sétimo apelante),
Ariem Dayane Leme Jardim
(oitava apelante),
Maione
Moreira da Silva
(nono apelante),
Ademilton Marcelo Moraes de Sá
(décimo apelante),
Kamylle
Borba de Figueiredo
(décima primeira apelante),
Victor Hugo da Silva Batista Motta
(décimo segundo apelante) e
Edson Duarte da Silva
(décimo terceiro apelante) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 180945336), nos autos da Ação Penal n. 1007925-18.2023.8.11.0042, oriunda da "Operação Gênesis", condenando-os da seguinte forma:

Todos os treze apelantes, pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, do Código Penal), nos moldes do art. 71,
caput
, do Código Penal (acima de sete vezes), ambos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, e absolvendo-os quanto à prática do crime de lavagem de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998), com base nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação.

Às seguintes penas:

(i) Edson Duarte da Silva:
11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

(
ii
) Victor Hugo da Silva Batista Motta:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa;

(
iii
) Gabrielly Vitória, Natalia Aparecida, Teresa Raquel, Luan George, Vitória Gomes, Brenno, Bruno Daniel, Ariem Dayane, Ademilton e
Kamylle
:
11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa;

(
iv
)
Maione
Moreira da Silva (reincidente):
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa.

Gabrielly Vitoria da Silva Oliveira, Ademilton Marcelo Moraes de Sá, Teresa Raquel de Oliveira Viturino,
Kamylle
Borba de Figueiredo, Vitória Gomes de Jesus, e Bruno Daniel Soares da Silva
, nas razões recursais que se encontram no ID 283698354, postulam, preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal; e, no mérito, postulam: (
ii
) a inexistência de prova de ter o réu concorrido para a prática do crime de organização criminosa; (
iii
) a inexistência de prova suficiente para condenação pela prática do tipo penal previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 e no art. 171 do CP, devendo ser absolvidos nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Edson Duarte da Silva
, nas razões recursais que se encontram no ID 283698363, postula a absolvição por insuficiência de provas na participação da organização criminosa e a desclassificação do crime de fraude eletrônica para o delito de estelionato simples, fixando a reprimenda no patamar mínimo e o regime prisional diverso do fechado, com fulcro no art. 387, § 2o, do CPP.

Maione
Moreira da Silva
, nas razões recursais vistas no ID 283698376, postula a absolvição do crime de organização criminosa e do crime de estelionato, e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão e aplicação da pena mínima, em regime aberto.

Ariem Dayane Leme Jardim
, nas razões recursais que se encontram no ID 283698378, postula (i) nulidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia; (
ii
) absolvição em razão da ausência de provas de participação em organização criminosa; (
iii
) absolvição, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem o estelionato (art. 171, §2-A, CP) ou desclassificação do crime de estelionato previsto no
§ 2-A do art. 171 do Código Penal para o caput do mesmo artigo; (
iv
) a fixação da pena-base no mínimo legal em razão da primariedade e bons antecedentes; (v) reconhecimento de participação de menor importância — Pede aplicação do art. 29, §1o, do CP, com redução da pena de 1/6 a 1/3.

Victor Hugo Silva Batista Motta
, nas razões recursais que se encontram no ID 283698398, postula: (i) seja considerada nula a prova ilícita produzida através da extração dos dados dos celulares dos acusados pela quebra da cadeia de custódia, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1o, do CPP; (
ii
) seja o denunciado absolvido nos termos do art. 386, V, do CPP, pois não há prova de o autor ter concorrido para infração penal (organização criminosa); (
iii
) seja reformada a sentença para o fim de absolver os acusados dos crimes previstos no art. 2o, da Lei 12.850/2013 e no art. 171, do CP, por insuficiência de elementos probatórios, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio
in dubio pro reo
e do art. 156 do Código de Processo Penal.

Brenno de Arruda Lelis
Pineo
, nas razões vistas no ID 304090399, requer: a) a absolvição do apelante das acusações imputadas, com fundamento no artigo 386, III, IV e VII, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se as valorações indevidas, e ainda a redução da fração do aumento da pena para o mínimo legal.

Natália Aparecida Oliveira e Silva
, nas razões recursais encontradiças no ID 308811399, postula: (i) reconhecimento da nulidade da prova digital por falta de quebra da cadeia de custódia; (
ii
) reconhecimento da nulidade das mensagens obtidas por espelhamento via WhatsApp Web; (
iii
) absolvição ante insuficiência de provas para configuração do crime de participação em organização criminosa; (
iv
) absolvição do crime de estelionato, aplicação do princípio da insignificância ao crime de estelionato, visto que é incontroverso que a conduta atribuída à apelante não causou um prejuízo financeiro, evidenciando-se a inexpressividade do dano, ou ante insuficiência probatória; (v) a readequação da pena aplicada, considerando a primariedade da apelante
e a ausência de elementos concretos que justifiquem a majoração da pena-base, fixando-a no mínimo legal; (vi) reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal, com a consequente redução da pena.

Luan George Bom Despacho Miranda
, nas razões ID 313263887, requer a nulidade da quebra da cadeia de custódia — falta da integralidade — apenas
print
screen
e demais acervos do celular sem autenticação. Além disso, pleiteia a absolvição de ambos os crimes, sob o argumento de insuficiência probatória. Por fim, almeja a readequação da pena aplicada, tendo em vista primariedade, e a ausência de qualquer elemento concreto que majore a pena-base, fixando-a no mínimo legal, com o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do CP.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças nos
IDs
335608895, 335627851, 335690863 e 335690881, requer o desprovimento destes recursos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer datado de 17/12/2025, segue a mesma linha intelectiva. (ID 338548363)

É o relatório. À
revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR I — Nulidade das provas digitais. Extração de dados telefônicos. Quebra da cadeia de custódia.

Os apelantes Gabrielly, Natalia, Teresa, Vitória Gomes, Bruno, Ademilton,
Kamylle
, Ariem, Victor Hugo e Luan George alegam, nesta preliminar, que a extração dos arquivos dos celulares apreendidos é evidentemente nula, posto que não houve a preservação do ambiente original para perícia, impedindo a realização de
contraprova, o que fere as regras processuais sobre a cadeia de custódia, visto que os relatórios dos dados dos celulares não foram feitos por um perito criminal.

Sem razão
, contudo, os apelantes.

Isso porque não há nestes autos apontamentos dos indícios de alteração ou adulteração das provas oriundas da extração dos dados telefônicos, alegando, os apelantes, tão somente, a quebra da cadeia de custódia, visto que os relatórios foram confeccionados por investigadores de polícia em lugar de um perito criminal. E, como é cediço, a mera alegação, sem indicação de qualquer elemento de convicção de que tenha sido comprometido o material apreendido, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 1004622-93.2023.8.11.0042, oriunda da mesma "Operação Gênesis", com base no mesmo Inquérito Policial n. 215.4.2022.16777 (131/2022), e com idêntico acervo probatório digital, já enfrentou e
rejeitou
a mesma preliminar, nos seguintes termos:

"Não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa foram comprovadas por meio laudo técnico dotado de fé pública, posto que firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal." (Apelação Criminal n. 1004622-93.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Operação Gênesis — Denúncia 01)

Além disso, o debate sobre o assunto foi realizado em sede de alegações finais e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório (ID 283698337), porquanto, mesmo no exercício ao duplo grau de jurisdição, os apelantes não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença. Nas palavras do juiz sentenciante:

"[...] não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a cadeia de custódia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido. [...] não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados dos aparelhos celulares apreendidos tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas, cuidando-se de meras conjecturas. [...] ainda que se possa falar em irregularidade na forma de extração dos dados celulares, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo. [...]"

Salienta-se, ainda, que nas imagens contidas nos Relatórios Técnicos (
IDs
283697926, 283697927 e 283697928) é possível identificar que os aparelhos celulares analisados se encontravam em "modo avião" quando foram objeto de análise, circunstância que demonstra a adoção de cautela para preservar o conteúdo dos dispositivos contra modificações remotas.

Ademais, em que pese a análise dos dados tenha sido realizada de forma manual por investigador de polícia, posteriormente o material apreendido foi encaminhado à POLITEC, que procedeu à extração dos dados do celular, conforme se infere do Laudo Pericial n. 2.10.2022.49677-01 (ID 283697925, pág. 403-409), firmado por dois peritos oficiais criminais.

Registre-se, ainda, que o acesso à íntegra das extrações é franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos, de modo a permitir a conferência dos
prints
e transcrições contidos nos documentos juntados pela autoridade policial, os quais não foram confrontados, não se verificando, assim, prejuízo ou cerceamento de defesa.

Assim sendo, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa foram comprovadas por meio laudo técnico
dotado de fé pública, posto que firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se consolidou no seguinte sentido:

[...] O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode serrechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”.
(TJMT,
Ap
154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016,
Publicado
no DJE 28/03/2016)

Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo
[...] (
Ap
100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014,
Publicado
no DJE 14/04/2014)

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, mesmo porque, repise-se, além de não demonstrada qualquer adulteração no iter probatório dos arquivos, há nestes atos outros elementos de convicção dotados de fé pública dando conta de que, após a extração por parte dos peritos oficiais da Politec, as mídias foram remetidas aos investigadores que elaboraram os relatórios técnicos, sobre os quais não poderiam ser alterados.

Diante disso, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR II — Nulidade das mensagens obtidas por espelhamento via WhatsApp Web (Natália Aparecida).

A apelante Natália Aparecida Oliveira e Silva postula, ainda em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade das mensagens obtidas por espelhamento via
WhatsApp Web
, sustentando a ilicitude desse meio de obtenção de prova.

Sem razão
a apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, as provas digitais que embasaram a condenação são decorrentes da análise direta dos aparelhos celulares apreendidos, com autorização judicial, conforme Relatórios Técnicos elaborados pelos investigadores e posteriormente submetidos à perícia oficial da POLITEC. Não há qualquer indicação de que tenha sido utilizada a funcionalidade de espelhamento (
WhatsApp Web
) como técnica de interceptação ou obtenção de prova.

A apelante limita-se a invocar, genericamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda o espelhamento via
WhatsApp Web
como meio de obtenção de prova (RHC 99.735/SC), sem demonstrar que tal método foi efetivamente empregado no caso concreto. Trata-se de alegação destituída de amparo fático, razão pela qual não merece acolhimento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID 283697924, narra que no período compreendido entre os anos de 2022 e 2023, os denunciados constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante os crimes de estelionato (fraude eletrônica), lavagem de dinheiro e outros, provocando prejuízo patrimonial estimado em R$ 1.039.171,90 (um milhão, trinta e nove mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos).

A materialidade do delito descrito na denúncia está devidamente respaldada pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal e pelos documentos constantes destes autos, enumerados pelo Ministério Público em seus memoriais finais (ID 283698290), dentre eles os Boletins de Ocorrência das vítimas, os
Relatórios de Investigação, o Laudo Pericial de Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel n. 2.10.2022.49677-01, os Relatórios Técnicos de análise de celulares e o Relatório Final do Inquérito Policial n. 215.4.2022.16777 (131/2022).

Para melhor compreensão, as matérias abordadas nas razões recursais serão analisadas em conjunto e de acordo com o grau de abrangência de cada tese.

I. Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) formulado por Natalia Aparecida e Gabrielly Vitória

No que concerne à autoria delitiva do crime de organização criminosa em relação a essas duas apelantes, verifico que, neste ponto específico,
assiste razão às recorrentes
.

Como se sabe, o crime de organização criminosa se constitui na associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita a ser partilhada entre os seus integrantes. O conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013 prevê em seu art. 1.o, § 1.o, que
"considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional"
.

O tipo penal incriminador narra, dentre outras, a conduta alternativa de integrar (tomar parte, juntar-se, completar). A integração exige que o agente faça parte do grupo de forma estável e permanente, exercendo uma função específica dentro da estrutura ordenada. Não basta a mera colaboração eventual ou a prática isolada de atos que, embora úteis à organização, não traduzem pertencimento orgânico ao grupo.

Do paradigma firmado por esta Câmara na ação penal conexa (Apelação Criminal n. 1004622-93.2023.8.11.0042).

No julgamento da Apelação Criminal n. 1004622-93.2023.8.11.0042, esta Terceira Câmara Criminal apreciou recursos interpostos por seis réus da mesma Operação Gênesis, processados perante o mesmo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pelo mesmo juiz sentenciante (Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra), com base no mesmo Inquérito Policial n. 215.4.2022.16777 (131/2022).

Naquela sentença, mantida integralmente por esta Câmara, o magistrado, ao analisar a situação da corré Jaqueline Alves Barbosa — casada com o corréu Alysson Cesar Crispin
Poiche
(membro nuclear confesso), cunhada de Kimberly Amanda Crispim
Poiche
(coordenadora da ORCRIM ao lado de
Ollyvander
), e em cuja conta bancária (banco Stone) transitaram R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) oriundos de golpe —, fundamentou que a mera cessão de conta bancária, sem vínculo estável, função específica e pertencimento orgânico, configura apenas coautoria no estelionato, e não integração à ORCRIM. O resultado foi: absolvição do crime de organização criminosa (art. 386, VII, CPP), condenação apenas por estelionato qualificado (art. 171, § 2-A, CP), com pena de 04 (quatro) anos de reclusão, regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

Fixados esses parâmetros, passo ao exame individualizado da situação de cada uma das duas apelantes.

a) Gabrielly Vitória da Silva Oliveira

Da análise do Relatório Técnico no 010/2022-NI/DEEF/PJC-11/07/2022, verifica-se que a ré Gabrielly, vulgo "GABY SILVA", realizava a venda de suas contas bancárias para o corréu
Ollyvander
, recebendo percentual do dinheiro recebido. Há demonstração de que a ré solicitava, de forma reiterada, a sua inclusão nos denominados
"golpes" para obtenção de dinheiro, com comprovantes de transferências de R$ 1.016,00 e R$ 2.100,00 em 14/06/2022.

Embora a conduta de Gabrielly evidencie ciência da ilicitude e desejo de participação, o envolvimento material demonstrado nos autos se restringe à cessão de contas e ao recebimento de valores de pequena monta. Não há demonstração de que exercesse função específica e estável na estrutura da organização, de que participasse de grupos operacionais de WhatsApp denominados "escritórios", ou de que mantivesse contato regular com o núcleo decisório para além das transações pontuais de venda de contas.

Não há prova de agenciamento de contas de terceiros, participação em grupos de WhatsApp da organização, ou gerenciamento autônomo de valores. Sua situação é substancialmente equivalente à de Jaqueline Alves Barbosa.

b) Natalia Aparecida de Oliveira e Silva

Quanto à apelante Natalia Aparecida, as provas demonstram que vendia suas contas bancárias para a movimentação dos golpes e que mantinha relação continuada com o corréu
Ollyvander
, cobrando pagamentos e perguntando sobre a existência de novos "corres". A própria apelante admitiu em juízo que vendia sua conta e recebia dinheiro para
Ollyvander
, embora negando percentual.

Contudo, a conduta de Natalia é essencialmente receptiva: ela disponibilizava a conta, cobrava o pagamento combinado e indagava sobre novos depósitos.

Não há prova de que agenciasse contas de terceiros, nem de que exercesse qualquer função organizacional além de ser titular de conta cedida. A reiteração da cessão de contas e a negociação de percentuais demonstram habitualidade e consciência da ilicitude, mas não preenchem, por si sós, o requisito de "função específica dentro da organização" exigido pela Lei 12.850/2013.

A própria autoridade policial, ao qualificar sua conduta, utilizou o termo "partícipe" — e não integrante da organização. Nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, sequer há seção específica individualizando provas contra Natalia, sendo ela tratada genericamente no bloco de apelantes.

Destaque-se, ainda, que a sentença ora recorrida absolveu integralmente as rés
Emilli
Jesus Borges,
Andrielly
Valéria do Monte,
Thawana
Cácia do Nascimento de Souza e
Marielly
Larissa Rodrigues de Miranda — cujas condutas era idêntica (venda/cessão de contas bancárias) —, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público não recorreu dessas absolvições. A manutenção da condenação de Natalia e Gabrielly por organização criminosa, em situação fática equivalente, viola os princípios da
isonomia
(art. 5o,
caput
, CF) e da
proporcionalidade
.

Diante do exposto, à luz do paradigma firmado por esta Câmara na Apelação Criminal n. 1004622-93.2023.8.11.0042, e em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da isonomia,
impõe-se a absolvição
das apelantes Natalia Aparecida de Oliveira e Silva e Gabrielly Vitória da Silva Oliveira quanto ao crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação pelo crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, CP).

Redimensionamento das penas de Natalia Aparecida e Gabrielly Vitória

Em decorrência da absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), impõe-se o redimensionamento das penas, que passam a incidir exclusivamente sobre o crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, CP), em continuidade delitiva (art. 71, caput, CP):

a) Gabrielly Vitória da Silva Oliveira

Crime de estelionato qualificado (art. 171, § 2-A, CP): pena-base fixada no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Presente a atenuante da confissão espontânea, que não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento. Pena intermediária: 04 (quatro) anos de reclusão.

Continuidade delitiva (art. 71, CP): tendo em vista a prática de mais de sete crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, aplico o aumento de 2/3 (dois terços), resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados em 1/30 do
salário mínimo
vigente à data dos fatos
.

Regime inicial: semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e §3o, do CP, considerando a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Natalia Aparecida de Oliveira e Silva

Crime de estelionato qualificado (art. 171, § 2-A, CP): pena-base fixada no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea, que não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento. Pena intermediária: 04 (quatro) anos de reclusão.

Continuidade delitiva (art. 71, CP): aumento de 2/3,
resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados em 1/30 do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Regime inicial: semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e §3o, do CP.

II. Dos pedidos de absolvição quanto ao crime de organização criminosa e de fraude eletrônica formulados pelos demais onze apelantes — Manutenção integral da sentença

Quanto aos demais apelantes —
Teresa Raquel de Oliveira Viturino, Luan George Bom Despacho Miranda, Vitória Gomes de Jesus, Brenno de Arruda Lelis
Pineo
, Bruno Daniel Soares da Silva, Ariem Dayane Leme Jardim,
Maione
Moreira da Silva, Ademilton Marcelo Moraes de Sá,
Kamylle
Borba de Figueiredo, Victor Hugo da Silva Batista Motta e Edson Duarte da Silva
—, não obstante tenham postulado a absolvição por suposta fragilidade probatória e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
sem razão os apelantes
.

Acerca das informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, é possível inferir que a conduta de cada um deles se amolda perfeitamente àquela prevista no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, cumprindo asseverar que ficou nítida a função de cada um na organização criminosa, conforme pormenorizado na sentença e nas contrarrazões do Ministério Público.

Teresa Raquel de Oliveira Viturino
, conforme o Relatório Técnico n. 011/2022-NI/DEEF/PJC-06/12/2022 (ID 117120172, pág. 270 e seguintes), a ré mantinha contato direto com a corré Kássia Maria de Arruda Alves dos Santos (Ação Penal PJE 1004622-93.2023.8.11.0042 — Gênesis 01), por meio dos terminais telefônicos (65) 9330-1163 e (65) 99901-0090, desempenhando não apenas a venda de sua própria conta bancária, mas, sobretudo, o
agenciamento de contas de terceiros ("laranjas")
para viabilização dos golpes de estelionato e fraude eletrônica. Nos diálogos extraídos do celular da corré Kássia, Teresa oferece ativamente conta bancária de terceira pessoa com "limite alto", discute a modalidade de transferência mais adequada (TED ou PIX), e demonstra conhecimento operacional da mecânica dos golpes praticados pela organização. Essa conduta — agenciar contas de terceiros e negociar a logística das fraudes — vai além da mera cessão da própria conta bancária, configurando
função específica de intermediação/agenciamento
dentro da estrutura criminosa, com vínculo estável e atuação funcional que se prolongou ao longo do período investigado.

Diferencia-se, assim, da situação de Gabrielly e Natalia — cuja conduta se restringiu à cessão das próprias contas —, e igualmente da situação de Jaqueline Alves Barbosa (absolvida da ORCRIM nos autos da Ação Penal n. 1004622-93.2023.8.11.0042), que praticou ato isolado de cessão de conta ao marido. Teresa, ao contrário, exercia papel ativo de intermediação, facilitando a movimentação financeira e a logística dos golpes mediante a oferta de contas bancárias alheias, o que preenche o requisito de integração orgânica à organização criminosa.

Ademilton Marcelo Moraes de Sá ("Gurizinho da Havana")
: conforme Relatório Técnico n. 011/2022, o réu realizava aplicação de golpes de estelionato com o corréu Carlos Magno, trocando informações de contas bancárias, realizando a ativação, além de encaminhar e receber comprovantes de transferências bancárias. Confessou em juízo que alugava sua conta bancária e arregimentava contas de terceiros (4 ou 5 pessoas), recebendo 5% do valor depositado, e que sabia que o dinheiro era de golpe.

Kamylle
Borba de Figueiredo
, conforme Relatório Técnico, possuía participação ativa no crime de estelionato na modalidade de golpe do intermediário, aplicado por meio da plataforma OLX, encaminhando fotos e informações de veículos, solicitando "
postador
", e informando estar "na ativa" para saques e contas, além de encaminhar diversas contas-correntes ativas e testadas.

Vitória Gomes de Jesus ("Viih Gomes"),
utilizava dois numerais telefônicos para trocar mensagens com membros da organização, desempenhando a função de agenciadora de contas, encaminhando contas de familiares e recebendo confirmação de utilização para golpes. Ré revel.

Bruno Daniel Soares da Silva
, pessoa de confiança de Carlos Magno, realizava a venda de suas contas bancárias e de sua companheira, movimentando vultuosos valores, discutindo porcentagens sobre valores de golpes e articulando a troca de contas entre instituições. Réu revel.

Maione
Moreira da Silva ("L.W.S."),
"sacador" dentro da organização, vinculado a um "Escritório de Estelionato", recebia ordens do corréu Carlos Magno para realizar saques em agências bancárias e caixas eletrônicos, em troca de porcentagem. Em mensagens de áudio, declarou receber, em média, dez a quinze mil reais por dia. Réu reincidente.

Edson Duarte da Silva ("Jaú"),
responsável por agenciar/captar contas bancárias e repassar ao
Ollyvander
(líder). Orientava sobre contas ativas e inativas, demonstrando conhecimento da estrutura. Confessou em sede policial que sua função era emprestar conta bancária para receber valores oriundos dos golpes.

Ariem Dayane Leme Jardim ("Day"),
integrante do grupo de WhatsApp "ESCRITÓRIO ISAAC PÓVOAS", responsável por agenciar contas de terceiros "LARANJAS", confessou em sede policial ter participado por dois anos e vendido mais de vinte contas bancárias por R$ 150,00 cada.

Victor Hugo da Silva Batista Motta ("Realizando Sonhos")
, atuava como "finalizador" — agente que mantém contato direto com a vítima para induzi-la a realizar transferências —, solicitou diretamente a
Ollyvander
conta para receber R$ 60.000,00 de golpe, possuindo vínculo estável e papel operacional relevante. Réu revel. Teve a culpabilidade valorada como "extremada" na sentença.

Brenno de Arruda Lelis
Pineo
, captador e agenciador de contas bancárias, mantinha contato direto com Carlos Magno e outros membros operacionais, participando da troca de informações sobre contas e valores, com reiteração de condutas ao longo do período investigado. Confissão parcial em juízo.

Luan George Bom Despacho Miranda
, agenciador de contas bancárias e sacador, recebia orientações para realizar saques, encaminhava comprovantes e recebia porcentagem dos valores, com participação reiterada. Confessou em juízo que postava mensagens nos grupos para conseguir contas e recebia R$ 100,00 por indicação.

Diferentemente das duas apelantes absolvidas da ORCRIM, esses onze réus não se limitavam à cessão eventual de suas próprias contas bancárias. Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares, os comprovantes de transferências bancárias, os depoimentos das vítimas colhidos em juízo e as confissões parciais demonstram
vínculo estável, divisão de tarefas e integração orgânica à estrutura criminosa
liderada por
Ollyvander
.

Vejam-se os depoimentos das vítimas, que detalharam o
modus operandi
empregado na prática do delito:

Vítima Neide Aparecida de Freitas Lopes Carneiro, em juízo: Ministério Público: Dona Neide, consta aqui no processo, nessa ação penal, que no ano de 2022 a senhora foi vítima de um golpe pelo aplicativo WhatsApp, a senhora pode relatar, por favor, como que aconteceu? Neide: Sim. Minha filha ficou um tempo desempregada e ela começou uma representação de uma empresa, então como a gente não estava assim muito familiarizado ainda com o número da empresa ou como que era a rotina, um dia, por volta das 10 da manhã, chegou uma mensagem da minha filha com a foto dela, com os dados dela falando assim: “mãe, eu preciso pagar umas mercadorias, a senhora pode pagar para mim porque o dinheiro que eu tenho está aplicado [...]”. Aí eu falei, tudo bem, manda aqui que eu faço o pagamento do boleto.
Ai
escreveu: “não, não é boleto, tem que ser pix”. Aí eu falei: tudo bem. Aí ela mandou um, dois, três, foi mandando e eu fui pagando e não estranhei nada. [...] Aí ela falou assim: “mãe, mas pede emprestado pra alguém”. Aí nessa hora foi como se tivesse assim me dado um choque, porque nenhuma das minhas filhas falaria para eu pedir dinheiro emprestado [...]. Aí na hora ela
pegou eu
e minha filha, nós fomos na delegacia de estelionato [...]. Ministério
Público: A senhora recuperou esse dinheiro? Neide: Não, não recuperei. [...] Ministério Público: Aqui na denúncia consta que o valor total que foram depositados pela senhora e pela sua filha, o valor total é de R$ 22.979,90 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), na época.

Vítima Danielle Freitas Carneiro, em
juízo,:
Ministério Público: Danielle, segundo que consta aqui no processo no ano de 2022, você foi vítima de um golpe pelo aplicativo WhatsApp. Poderia relatar como que foi esse golpe que você foi vítima. Danielle: O que aconteceu foi que a minha irmã morava em outro lugar [...] alguém se passou pela minha irmã pedindo dinheiro para minha mãe primeiro. Depois essa pessoa entrou em contato comigo, pediu dinheiro para mim e a gente não conseguia entrar em contato com ela, com a minha irmã, pelo número oficial dela, acabou dando dinheiro para essa pessoa. [...] Ministério Público: qual o valor total? Danielle: Bom, o valor total é R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). [...] Ministério Público: Você e sua mãe recuperaram esse dinheiro? Danielle: Não.

Se tudo isso não bastasse, a confissão do sentenciado
Ollyvander
e do apelante Alysson (nos autos da ação penal conexa n. 1004622-93.2023.8.11.0042) acerca da execução direta dos golpes corrobora, de forma contundente, a materialidade e autoria delitivas, evidenciando a existência de uma estrutura organizada voltada à prática de operações fraudulentas.

A concatenação das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de organização criminosa e estelionato qualificado por parte desses onze apelantes, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição deles com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida sobre a consistência do édito condenatório.

Nego provimento aos pedidos absolutórios desses onze apelantes, tanto no tocante ao crime de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013)
quanto ao crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, CP).

III. Do pedido de desclassificação do crime de fraude eletrônica para estelionato simples (Edson Duarte da Silva e Ariem Dayane Leme Jardim)

Não prospera o pedido de desclassificação do crime de fraude eletrônica para o de estelionato simples, formulado por Edson.

O tipo penal do art. 171, § 2-A, do Código Penal abrange condutas fraudulentas praticadas por meio de dispositivo eletrônico, informático ou telemático.

No caso, o apelante Edson, valendo-se de artifícios tecnológicos — notadamente o aplicativo WhatsApp e o denominado "painel" com dados sensíveis de vítimas —, induziu as vítimas em erro com o propósito de obter vantagem ilícita, fato que se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão. A prática delitiva extrapola os contornos do estelionato simples, uma vez que o meio fraudulento empregado se insere no contexto da criminalidade cibernética.

Analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Goiás teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA
E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO § 2o-A DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, PARA O ART. 171, CAPUT, DO CP. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. 1.
Evidenciado que a conduta praticada pelo recorrente se amolda àquela tipificada no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, posto que as informações das vítimasforamardilosamente obtidas em compartilhamento de grupo deWhatsapp, não há falar em desclassificação para o crime de estelionato elencado no art. 171, caput, do CP, devendo, pois, ser mantida a condenação do acusado, tal como lançada na sentença vergastada.
2. Constatado que o recorrente, mediante uma só ação, praticou mais de3(três) crimes de
mesma natureza, impende mantida a aplicação do concurso formal decrimes, a teor do que disposto no art. 70 do CP.
3. Perpetradas as condutas de estelionato mediante fraude (art. 171, § 2o-A, CP)
e não constatado qualquer equívoco nas reprimendas fixadas, é de ser mantida a condenação tal como lançada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APR: 54095285420228090051 GOIÂNIA, Relator:Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desse modo, indefiro o pedido.

A mesma fundamentação aplica-se ao pedido subsidiário de desclassificação formulado pela apelante Ariem Dayane Leme Jardim. A cessão de contas bancárias mediante negociação realizada via aplicativo WhatsApp e com uso do “painel” — sistema que concentrava dados sensíveis de vítimas — insere-se inequivocamente no contexto da criminalidade cibernética, amoldando-se ao tipo do art. 171, § 2-A, do Código Penal. A circunstância de a apelante não ter sido a executora direta dos golpes não afasta a qualificadora, porquanto a viabilização da fraude eletrônica por meio do fornecimento de contas constitui conduta integrante do iter criminis da fraude eletrônica. Indefiro o pedido.

IV. Do pedido de aplicação do princípio da insignificância ao crime de estelionato (Natália Aparecida)

A apelante Natália Aparecida postula a aplicação do princípio da insignificância ao crime de estelionato, sustentando que sua conduta não causou prejuízo financeiro relevante.

O pedido não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige, cumulativamente, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso em exame, embora a apelante alegue que sua conduta não causou prejuízo financeiro individualizado, cumpre salientar que a organização criminosa a que estava vinculada causou prejuízo total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atingindo diversas vítimas. A conduta de ceder contas bancárias para a movimentação dos valores oriundos dos golpes é elemento essencial para a consumação do estelionato, sem o qual o delito não se consumaria. O fato de a apelante não ter sido a executora direta dos golpes não afasta sua responsabilidade como coautora, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Ademais, como é sabido o princípio da insignificância é inaplicável a crimes praticados no contexto de organização criminosa, dada a elevada reprovabilidade social da conduta e a periculosidade social da ação.

V. Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância (Ariem Dayane, Natália Aparecida e Luan George)

As apelantes Ariem Dayane (ID 283698378), Natalia Aparecida (ID 308811399) e Luan George (ID 313263887) postulam o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal.

O reconhecimento da participação de menor importância pressupõe atuação eventual, acessória e sem relevância para o resultado. No caso dos apelantes que permanecem condenados pelo crime de organização criminosa, a sentença demonstrou participação ativa e essencial na dinâmica criminosa, com funções definidas que viabilizaram a circulação dos valores obtidos ilicitamente.

Ariem confessou participação por dois anos e venda de mais de vinte contas bancárias, como integrante do grupo "ESCRITÓRIO ISAAC PÓVOAS". Luan
confessou ser agenciador de contas e sacador, com participação reiterada. A cessão de contas bancárias para a organização criminosa constitui, no contexto dos autos, conduta essencial à consumação dos crimes de estelionato, sem a qual os golpes não se aperfeiçoariam. Não se verifica, portanto, a hipótese do art. 29, §1o, do CP.

Quanto a Natália Aparecida, o pedido resta prejudicado ante a absolvição do crime de organização criminosa e a manutenção da condenação apenas pelo estelionato, cuja pena já foi fixada no mínimo legal, sem margem para redução adicional (Súmula 231/STJ).

Indefiro o pedido.

VI. Dos pedidos de readequação da dosimetria (Edson, Ariem, Brenno, Natália, Luan e
Maione
)

a) Quanto à pena-base do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013)

Os apelantes Ariem Dayane, Brenno, Luan George e Edson postulam a fixação da pena-base no mínimo legal, invocando primariedade e bons antecedentes.

O sentenciante, para todos os réus (com exceção de Victor Hugo, que teve culpabilidade extremada), fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais: as
circunstâncias do crime
(organização criminosa extremamente bem estruturada e engenhosa, com acesso a diversas contas de "laranjas", uso de ferramentas digitais — "painel" — com dados sensíveis de inúmeras pessoas, e 55 denunciados em quatro ações penais) e as
consequências do crime
(prejuízo superior a R$ 1.000.000,00, extrapolando os parâmetros usuais de crimes patrimoniais).

Tais fundamentos são idôneos e encontram amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa das consequências do crime patrimonial quando o prejuízo é considerável. A exasperação em 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo para cada circunstância desfavorável é moderada e proporcional, não merecendo reparo.

Impende, ainda, refutar expressamente a tese suscitada pelo apelante
Maione
Moreira da Silva — e, implicitamente, pelos demais apelantes — de que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
e das
consequências do crime
configuraria
bis in idem
, ao argumento de que os elementos valorados seriam inerentes ao próprio tipo penal de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) ou ao crime de estelionato (art. 171, § 2-A, CP).

A alegação não procede. No que concerne às
circunstâncias do crime
, o tipo penal do art. 2o da Lei 12.850/2013 exige, como elementar, a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. O que o sentenciante valorou negativamente, contudo, não foi a mera existência de uma organização com divisão de tarefas — o que, de fato, já é elementar do tipo —, mas sim o
grau excepcional de sofisticação e amplitude
da estrutura investigada, que se distingue qualitativamente do mínimo exigido pelo tipo: a utilização de ferramenta digital denominada “painel”, contendo dados pessoais e sensíveis de número indeterminado de vítimas; o acesso a dezenas de contas bancárias de terceiros (“laranjas”); e a envergadura do grupo, que totalizou 55 denunciados distribuídos em quatro ações penais.

Tais elementos vão muito além do que se exige para a configuração típica mínima do delito, revelando circunstâncias que efetivamente extrapolam o juiz de
reprovabilidade
já contemplado na tipificação e que, por isso, legitimam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

De fato, é pacífico o entendimento de que
não configura
bis in idem
a valoração negativa de elementar do tipo quando a situação concreta extrapola o patamar ordinário do delito
, como aconteceu no caso em discussão.

Quanto às
consequências do crime
, também não há
bis in idem
. O apelante
Maione
sustenta que o prejuízo patrimonial sofrido pelas vítimas seria consequência natural do crime de estelionato, e não do crime de organização criminosa, de modo que não poderia ser utilizado para exasperar a pena-base deste último.

Ocorre que o crime de organização criminosa é delito autônomo, com objetividade jurídica própria (a paz pública e a segurança da sociedade), e as suas consequências não se confundem com os resultados dos delitos-fim. A magnitude do prejuízo causado — superior a R$ 1.000.000,00 — constitui consequência direta da atuação da própria organização criminosa enquanto estrutura organizada, porquanto é justamente a articulação sistemática do grupo, com múltiplos agentes e divisão de tarefas, que possibilitou o alcance de patamar tão expressivo de dano. O prejuízo, assim, tanto pode ser valorado como consequência do estelionato quanto da organização criminosa, pois reflete a lesividade concreta de cada uma das condutas
delitivas que
, no concurso material (art. 69, CP), são apenadas de forma independente.

Registre-se, a propósito, que o sentenciante não valorou negativamente as consequências do crime na dosimetria do estelionato qualificado, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que não há dupla valoração do mesmo fato em crimes distintos. A circunstância foi utilizada uma única vez — na dosimetria do crime de organização criminosa —, inexistindo, portanto, qualquer
violação
ao
ne bis in idem
.

No que tange ao apelante Victor Hugo da Silva Batista Motta, o sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais: além das circunstâncias e consequências do crime — comuns aos demais réus —, foi negativada também a culpabilidade, ao fundamento de que o réu atuou intensamente na comercialização de contas bancárias de terceiros,
constituindo figura central do esquema criminoso, sempre procurado pelos demais membros da ORCRIM para o agenciamento de contas e aplicação direta dos golpes, exercendo papel determinante na execução dos crimes praticados pelo grupo.

A valoração é idônea, porquanto não se confunde com o dolo exigido pelo tipo penal — o que se valorou foi o grau de envolvimento e a centralidade funcional do réu na estrutura da organização, circunstância que extrapola o juízo de reprovabilidade já contemplado na tipificação e justifica tratamento mais severo na primeira fase da dosimetria. A fração utilizada (1/8 do intervalo por vetorial, com três circunstâncias desfavoráveis, totalizando 24 meses de acréscimo sobre a pena mínima de 3 anos) é a mesma empregada para os demais réus, mantendo-se a coerência interna do critério adotado pelo sentenciante.

Mantenho a pena-base do crime de organização criminosa tal como fixada na sentença.

b) Quanto à pena-base do crime de estelionato (art. 171, § 2-A, CP)

A pena-base do crime de estelionato qualificado já foi fixada pelo sentenciante no mínimo legal (04 anos de reclusão) para todos os réus, inexistindo, portanto, pretensão a ser acolhida neste ponto.

c) Quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva (art. 71, CP) — pedidos de Brenno e Vitória Gomes de Jesus

Brenno postula, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da continuidade delitiva para o mínimo legal (1/6). O sentenciante aplicou o aumento máximo de 2/3 (dois terços), com fundamento na prática de número superior a 07 (sete) crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, praticados mais de sete delitos em continuidade delitiva, justifica-se a aplicação do patamar máximo de 2/3, conforme se infere do julgado a seguir reproduzido:

[...] É entendimento desta Corte Superior que na fixação do quantum decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, deve-se levar em consideração, basicamente, o número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento (HC n. 407.244/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
2/10/2017). Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
[...]
(
HC n. 546.360/PB, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 15/5/2020.)

Logo, a fração aplicada é
adequada
e
proporcional
.

Mantenho a fração de 2/3.

A mesma fundamentação aplica-se ao pedido da apelante Vitória Gomes de Jesus, que questionou tanto a existência de prova da prática de mais de sete crimes quanto a aplicação da fração máxima de 2/3. O conjunto probatório demonstra a reiteração de condutas ao longo do período investigado, conforme pormenorizado na sentença condenatória, sendo a fração de 2/3 adequada e proporcional ao número de infrações praticadas, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido. Indefiro o pedido.

d) Quanto à exasperação da pena-base do crime de organização criminosa (
Maione
Moreira da Silva)

Maione
suscita ainda, em sede de dosimetria, que o julgador não teria observado o parâmetro de exasperação de 1/6 por circunstância negativa ao fixar a pena-base do crime de organização criminosa, postulando o redimensionamento para o mínimo legal.

Sem razão o apelante. Como demonstrado no item
VI-a
supra, o sentenciante, para todos os réus — inclusive
Maione
—, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mediante exasperação de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo por cada circunstância desfavorável valorada (circunstâncias e consequências do crime). Tal critério é moderado, proporcional e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando exasperação desproporcional.

A reincidência de
Maione
foi tratada como agravante na segunda fase da dosimetria, com acréscimo de 1/6, o que não interfere na validação da pena-base. Não há, portanto, ilegalidade a reparar neste ponto.

Indefiro o pedido. Mantenho a pena-base do crime de organização criminosa de
Maione
tal como fixada na sentença.

e) Quanto à atenuante da confissão (
Maione
Moreira da Silva)

Maione
postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Na dosimetria da sentença, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pelo sentenciante no crime de estelionato, porém compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência prevalente do STJ ((REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022).

No crime de organização criminosa, a reincidência foi aplicada como agravante (aumento de 1/6), inexistindo confissão quanto a esse delito.

A sentença, portanto, adotou critério correto e proporcional, não merecendo reparo.

VII. Dos pedidos de fixação de regime prisional diverso do fechado (Edson e
Maione
)

Edson Duarte da Silva postula a fixação de regime prisional diverso do fechado, com fulcro no art. 387, §2o, do CPP.
Maione
Moreira da Silva postula a aplicação de regime aberto.

No caso de Edson, a pena definitiva foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão, montante que, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, impõe necessariamente o regime inicial fechado para penas superiores a 08 (oito) anos. Ainda que se considere eventual detração (art. 387, §2o, CPP), conforme anotado pelo sentenciante, a pena remanescente não ficará abaixo de 08 anos, mantendo-se a obrigatoriedade do regime fechado. Além disso, há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa).

No caso de
Maione
, a pena definitiva é de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, igualmente superior a 08 anos, além de ser réu reincidente, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de regime aberto ou semiaberto (art. 33, §2o, alínea "a", e §3o, CP, c/c Súmula 269/STJ).

Indefiro os pedidos. Mantenho o regime inicial fechado para ambos.

VIII. Da alegada ausência de individualização das penas (Natália Aparecida, Luan George)

Os apelantes Natália Aparecida e Luan George sustentam que a sentença fixou penas idênticas sem proceder à análise individualizada de cada réu, violando o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal).

Sem razão os apelantes.

A coincidência de resultados quantitativos entre os
coapelantes
não configura, por si só, violação ao princípio da individualização da pena. O que a Constituição Federal e o art. 59 do Código Penal exigem é que o julgador analise as circunstâncias do caso e de cada réu — o que foi feito na sentença.

Quando as circunstâncias judiciais apuradas são equivalentes entre diferentes réus, é natural e juridicamente correto que as penas-base coincidam; a uniformidade decorre da equivalência fática, e não da ausência de exame individualizado. O magistrado examinou as condutas de cada apelante, como se extrai da fundamentação da sentença e como confirmado neste acórdão, valorando negativamente as mesmas circunstâncias (circunstâncias e consequências do crime) em razão da unidade do contexto criminoso em que todos atuaram. Não há nulidade a reconhecer.

Indefiro o pedido.

IX. Das razões recursais apresentadas nos
IDs
283698401 (Victor Hugo) e 293659878 (Vitória Gomes de Jesus) — Preclusão consumativa

As razões recursais apresentadas pelo apelante Victor Hugo da Silva Batista Motta no ID 283698401, bem como aquelas apresentadas pela apelante Vitória Gomes de Jesus no ID 293659878, não serão objeto de análise neste voto. Em ambos os casos, cada um dos apelantes já havia exercido o direito de recorrer anteriormente, por meio de diferentes advogados ou da Defensoria Pública, sendo que os primeiros recursos foram regularmente processados e integram o objeto do presente julgamento.

A apresentação de novas razões recursais, após o exercício do direito de recorrer, esbarra no princípio da
unirrecorribilidade
e na
preclusão
consumativa, porquanto o direito de interpor recurso já foi exercido e consumado. As matérias
eventualmente suscitadas nos mencionados
IDs
, caso não constantes dos recursos precedentes, não comportam apreciação nesta instância.

X. Do prequestionamento

Para os fins de acesso às instâncias extraordinárias, registra-se que todas as teses recursais suscitadas pelos apelantes neste feito foram expressamente analisadas e decididas neste acórdão, considerando-se, assim,
prequestionadas
todas as matérias de direito federal e constitucional debatidas, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de qualquer outro ato processual posterior, para todos os efeitos de admissibilidade de eventual recurso especial ou recurso extraordinário.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

a) REJEITO
as preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais e de nulidade por espelhamento via WhatsApp Web;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Natalia Aparecida de Oliveira e Silva
e
Gabrielly Vitória da Silva Oliveira
,
apenas para o fim de

ABSOLVÊ-LAS
da imputação relativa ao crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

MANTENHO
a condenação pelo crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP) e os demais termos da sentença. Por seguinte, redimensiono
a pena de cada uma das duas apelantes para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em 1/30 do
salário mínim
o
vigente à época dos fatos;

c) NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Teresa Raquel de Oliveira Viturino, Luan George Bom Despacho Miranda, Vitória Gomes de Jesus, Brenno de Arruda Lelis
Pineo
, Bruno Daniel Soares da Silva, Ariem Dayane Leme Jardim,
Maione
Moreira da Silva, Ademilton Marcelo Moraes de Sá,
Kamylle
Borba de Figueiredo, Victor Hugo da Silva Batista Motta
e
Edson Duarte da Silva
, mantendo inalterada a sentença recorrida em relação a esses apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026